Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISLA GUERREIRO registrado(a) civilmente como ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO), VANDELEI MARCOS DE SOUZA - CNPJ: 15.763.338/0001-72 (AGRAVANTE), VANDELEI MARCOS DE SOUZA - CPF: 013.322.411-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE EM CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. MICROEMPRESA. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD das contas bancárias de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados nas contas bancárias da empresa executada são impenhoráveis, em virtude da sua destinação ao pagamento de salários e à manutenção das atividades empresariais, e, em caso afirmativo, se a impenhorabilidade deve ser total ou parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não perde o objeto pela simples liberação dos valores, pois a eventual reforma da decisão permite a restituição dos montantes indevidamente penhorados.

Havendo nos autos documentos contemporâneos à penhora que indicam a existência de empregados regularmente registrados e de terceiros prestadores de serviços, confere-se verossimilhança à alegação de que os recursos bloqueados eram reservados ao cumprimento de obrigações de natureza alimentar, ainda que de forma indireta.

O bloqueio integral dos recursos existentes nas contas da empresa pode comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais, dificultando o adimplemento de obrigações rotineiras como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional, em afronta ao princípio da função social da empresa (art. 170, CF).

É admissível a impenhorabilidade parcial dos valores, em analogia ao art. 866, § 1o, do CPC, para conciliar o interesse do credor na satisfação do crédito com o princípio da menor onerosidade ao devedor e a preservação da atividade empresarial.

A limitação da penhora a um percentual razoável (50%) permite a satisfação parcial do crédito sem comprometer totalmente a capacidade de a empresa honrar suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDELEI MARCOS DE SOUZA - CNPJ: 15.763.338/0001-72 e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1001705-06.2023.8.11.0009, movida pelo SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta do devedor.

Em breve síntese, o agravante aduz que os valores bloqueados – R$ 7.845,13 e R$ 19.181,63 no Banco Sicoob, R$ 14,04 no Banco Sicredi e R$ 108,38 no Banco Nubank – seriam destinados ao pagamento de funcionários registrados (João Carlos da Conceição Santos e José Alexandre da Silva), ambos com salário mensal de R$ 2.500,00, bem como de prestadores de serviços, como o Sr. Aparecido Antônio da Hora (tratorista, com crédito de R$ 11.250,00) e o Sr. Israel de Mattos (trabalhador com roçadeira manual, com crédito de R$ 1.100,00), o que perfaz o montante total de R$ 27.350,00 em compromissos assumidos.

Alega que a empresa encontra-se em grave crise financeira, e que o bloqueio de tais valores compromete diretamente o pagamento de obrigações trabalhistas, podendo implicar, em caso de manutenção da medida, em demissões dos empregados e até mesmo no encerramento definitivo das atividades.

Defende a impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, invocando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de funcionários e à garantia da atividade empresarial, especialmente em se tratando de empresa de pequeno porte.

Argumenta, ainda, que a manutenção do bloqueio viola o princípio da função social da empresa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, e compromete a continuidade da atividade empresarial, com prejuízos não apenas à empresa, mas também aos trabalhadores, fornecedores e à economia local.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o imediato desbloqueio dos valores penhorados, reconhecendo sua impenhorabilidade. Subsidiariamente, pleiteia que a penhora seja limitada a 10% do valor constrito, percentual que considera razoável para não inviabilizar a subsistência da empresa. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela declaração de ilegalidade das penhoras realizadas.

Efeito suspensivo parcialmente deferido apenas para suspender a liberação dos valores penhorados em favor da exequente, ora agravada, até posterior deliberação da Turma Julgadora (ID 293596395).

Contraminuta apresentada no ID 299515879.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

I - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação do agravado de que haveria perda do objeto do recurso, visto que já teria sido efetuada, no processo originário, a liberação dos valores mediante alvará.

Contudo, não há que se falar em perda de objeto, uma vez que, caso deferido o recurso, o Banco deverá devolver o montante recebido. A efetivação da medida impugnada não torna prejudicado o recurso, pois permanece o interesse do agravante na reforma da decisão, com a consequente restituição dos valores que entende indevidamente bloqueados.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto.

I - MÉRITO

Como relatado, a questão central do presente recurso consiste em verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante são impenhoráveis, por se destinarem ao pagamento de salários de funcionários e prestadores de serviços.

O agravante sustenta que os valores constritos estavam destinados ao pagamento de salários, prestadores de serviços e fornecedores, apresentando para tanto fichas de registro de empregados, recibos e comprovantes de transferências (ID 138579113), os quais conferem verossimilhança à alegação de natureza alimentar dos recursos bloqueados, ainda que de forma indireta.

Registra-se que a maior parte da quantia penhorada foi extraída de contas bancárias da pessoa jurídica (R$ 26.904,33), sendo ínfimo o valor bloqueado da pessoa física (R$ 122,43). Os documentos juntados demonstram a existência de funcionários registrados, bem como de prestação de serviços contratada verbalmente, prática comum em regiões de interior.

E embora a agravada tenha impugnado a atualidade dos documentos, verifica-se que estes são contemporâneos à penhora realizada em 10/2024, não havendo elemento que desabone sua credibilidade.

Importa destacar também que os extratos bancários indicam a constrição integral dos valores disponíveis nas contas da empresa, o que pode inviabilizar a continuidade de suas atividades operacionais, por impedir o cumprimento de obrigações básicas, como pagamento de pessoal, fornecedores e encargos.

A esse respeito, é admissível a impenhorabilidade parcial de valores, em analogia ao art. 866, § 1o, do CPC, sobretudo em relação a empresas de pequeno porte, quando demonstrado que a constrição absoluta compromete a função social da atividade empresarial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA . DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA.
COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL . ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE . 1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. O art . 866, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito. 3. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor. 4.
Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida
. 5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% do valor encontrado na conta corrente da empresa executada . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07429868720228070000 1675457, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA . DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL . ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE . 1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. O art . 866, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito. 3.
Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor
. 4. Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida. 5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% dos valores encontrados nas contas correntes da empresa executada . 6. A penhora realizada nas contas bancárias do agravante deve ser mantida. O recorrente não juntou os extratos das referidas contas para que se permitisse verificar possível comprometimento da atividade empresarial. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07018325520238070000 1686916, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

Portanto, esta é a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver parcialmente o valor do crédito, e dos executados, que ainda permanecerão com parte considerável dos valores para viabilizar a continuidade da atividade empresarial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a penhora de 50% dos valores pertencentes à pessoa jurídica executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025